Tribunal: STF
Processo: Rcl 49893
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. DECISÃO RECLAMADA. CASSAÇÃO.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, e, mais recentemente, no Tema nº 246 do Ementário da Repercussão Geral.



    2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente - culpa in vigilando da Administração -, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência.



    4. Agravo regimental provido, para cassar a decisão reclamada na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à agravante.